Tribunal: TJES
Processo: 0071158-69.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071158-69.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão e obscuridade, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0071158-69.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ ELIAS DA SILVA
,
contra o acórdão acostado ao id. 9512592, via do qual esta Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a reprimenda imposta ao embargante no crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c art. 297, ambos do CP).

Em suas razões recursais (id. 9675399), a Defesa sustentou a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não foi apontada a prova da materialidade do crime pelo ora embargante.

Ao final, pugnou pelo provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Com a devida vênia, entendo não padecer o aresto de quaisquer vícios ou nulidades que possam ensejar o acolhimento dos embargos, de modo que é indiscutível o propósito do embargante de rediscutir todas as teses de fato e de direito, provas exaustivamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Na oportunidade, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso, confirmando a autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento público.

Diante do exposto, se a decisão ora embargada não correspondeu à correta aplicação do Direito ou a melhor interpretação das provas, como cediço, essa via não se apresenta apropriada para sua reapreciação.

Assim, não vislumbro qualquer omissão ou obscuridade passível de caracterizar prejuízo ao exercício do direito de defesa, de modo a acolher os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.